Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700941-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: ARISTIDES RIBEIRO DE ASSIS NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOAQUIM ALVES DE ARAUJO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina, em cumprimento de sentença (Proc. no 0702114-54.2018.8.07.0005), em que contende com ARISTIDES RIBEIRO DE ASSIS NETO. A decisão agravada indeferiu o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática, pelos seguintes fundamentos (ID 146755646): “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por JOAQUIM ALVES DE ARAUJO em face de ARISTIDES RIBEIRO DE ASSIS NETO. Recebido o cumprimento de sentença em ID n. 15817971. O devedor, intimado, não apresentou impugnação e não pagou o débito (ID n. 20059457), sendo, assim, foram determinadas as pesquisas de bens (ID n. 20839217), restando infrutíferas, conforme ID n. 21013501. Não encontrados bens passíveis de serem penhorados, foi determinada a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC (ID n. 22516432) pelo prazo de 1 (um) ano e fixado o prazo para a prescrição intercorrente, qual seja, 11/09/2022. Transcorrido o prazo estipulado na referida decisão, as partes foram intimadas para manifestação, nos termos do art. 921, § 5o do CPC (ID n. 142329924). A parte credora se manifestou, alegando inocorrência da prescrição (ID n. 144259365) e requerendo nova pesquisa de bens. O executado, por sua vez, requereu a extinção do processo (ID n. 143195398). É o relatório necessário. Decido. O prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 12/09/2019, conforme decisão de ID n. 22516432, tendo sido fixado que seu implemento ocorreria em 11/09/2022. O título executivo, no entanto, é uma sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual e condenou o ora executado à devolução dos valores pagos e à reparação pelos danos materiais causados. Trata-se, portanto, de responsabilidade de natureza contratual, sujeita, assim, ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, nos termos da jurisprudência do c. STJ (STJ. 2a Secao. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018) e seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF e o disposto no art. 206-A do CC, com a inovação introduzida pela Lei n. 14.382/2022. Quanto ao termo inicial da prescrição, deve ser destacado que, no caso, não se aplica a alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, que, dando nova redação ao §4o do art. 921 do CPC, estabeleceu que “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, e não mais o término do prazo de suspensão de que trata o §1o do mesmo dispositivo, como previa a redação original do referido §4o. Considerando o primado da segurança jurídica, que repugna, com regra, a retroatividade da lei, a nova disposição não pode retroagir para regular situações anteriores, em que já estabelecido que a prescrição somente teria início a partir do término da suspensão. Assim é que, suspensa a execução pelo prazo de 1 ano, em decisão proferida 12/09/2018, a prescrição intercorrente se iniciou em 12/09/2019. Quanto ao termo final, por sua vez, deve ser considerado o disposto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, que “dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, que estabeleceu o impedimento ou suspensão dos prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da referida lei (12/06/2020) até 30/10/2020. As prescrições em curso, assim, foram suspensas pelo prazo de 4 meses e 20 dias (entre 12/06/2020 a 30/10/2020), o que ensejou a extensão do prazo de seu implemento pelo período correspondente. No caso, a prescrição intercorrente, que se implementaria em 12/09/2029, nos termos do art. 205 do CC, teve o seu termo final prorrogado para o dia 01/02/2030. Por tudo isso, o prazo prescricional ainda não se implementou. No mais, indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Indefiro, igualmente, as demais pesquisas, eis que os sistemas já foram consultados e não foram encontrados bens passíveis de penhora. Assim, retornem os autos ao arquivo, observando-se o prazo de prescrição intercorrente (01/02/2030).” Em seu recurso, o agravante afirma que a última pesquisa realizada, ainda no sistema antigo, BACENJUD 2.0, ocorreu em 14/08/2018 (IDs 21013501 e 21013549), logo, passados mais de 4 (quatro) anos dessa pesquisa, faz-se necessária a renovação da diligência. Alega que a reiteração de pesquisas no SISBAJUD é uma possibilidade que não possui como requisito de aplicação a demonstração de esgotamento de meios de localização de bens, pelo contrário, vem como uma ferramenta para facilitação, conforme demonstra-se adiante. O novo sistema informatizado SISBAJUD veio para substituir o sistema BACENJUD, em razão de suas novas funcionalidades, que irão facilitar a razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. Aduz que a funcionalidade da “teimosinha” ou reiteração automática possui maior eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros dos executados, aprimorando e expandindo o desempenho da ferramenta anterior, por permitir o acompanhamento da movimentação financeira em 30 dias. Sustenta que a última pesquisa feita pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e ERIDF datam de 08/08/2018 (IDs 21013590, 21013579 e 21013585), ou seja, também há mais de 4 (quatro) anos. Por fim, defende que o perigo de dano está evidentemente caracterizado diante do fato de que a presente execução se arrasta aproximadamente por 5 anos, sem ter sido satisfeita. Assim a parte agravante tem um título judicial reconhecendo a dívida, porém não consegue receber os valores devidos. Assim, requer seja concedida a antecipação de tutela recursal para determinar que sejam realizadas “novas diligências nos sistemas SISBAJUD (com aplicação da ferramenta teimosinha), RENAJUD, INFOJUD e ERI-DF”. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão para confirmar o pedido de tutela antecipada. (ID 42753074). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o agravante está dispensado do prepara por ser beneficiário de gratuidade de justiça. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença apresentado pelo agravante contra o agravado, no qual pleiteia a satisfação de crédito atualizado no valor de R$ 19.457,54 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) decorrente de condenação em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores proveniente da compra e venda do veículo FIAT/PALIO, placa OVM-7030, no qual consta ônus de alienação fiduciária à financeira BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (IDs 15758000 e 15758021). De acordo com os autos, foram realizadas pesquisas judiciais BACENJUD (ID 21013549), RENAJUD (ID 21013590), INFOJUD (ID 21013579) e ERI-DF (ID 21013585), em 8/8/2018, contudo, a parte exequente não conseguiu o pagamento do valor da dívida. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor, é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021.) Dessa forma, sendo necessária a localização da executada e de seus bens, é admissível consulta a todos os sistemas solicitados: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA ESPOSA NAS CONSULTAS. NÃO CABIMENTO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de alimentos, que indeferiu o pedido da exequente de acesso, pelo sistema INFOJUD e RENAJUD a informações do executado e de sua cônjuge. 2. Extrai-se dos autos que já foram realizadas diversas consultas de bens em nome do executado por outros sistemas disponíveis ao Juízo, tais como BACENJUD e RENAJUD, inexistindo razão para que não se realize a consulta pelo sistema INFOJUD para averiguar se, de fato, o executado aufere renda ou possui outros bens para quitar a dívida, especialmente por meio do acesso às suas últimas 5 declarações de imposto de renda. 3. A consulta pelo sistema INFOJUD implica na quebra do sigilo financeiro da parte e não pode ser deferida em desfavor de pessoa estranha à lide, no caso, a esposa do executado, na ausência de mínimos indícios de que o resultado da consulta possa, de fato, ser útil para a quitação da dívida, visto que não há prova do regime de bens adotado pelo casal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07171574620188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2018). Dentro deste particular, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que sejam realizadas as pesquisas SISBAJUD (com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”), RENAJUD, INFOJUD e ERI-DF. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator